Tribunal: STF
Processo: HC 264406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jaison da Silva, em favor de Gerson Augusto Bressanini, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.031.291/SC.



    Colho dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, bem como no art. 180, caput, do Código Penal (eDOC. 11). 



    Transcrevo trechos da denúncia (eDOC. 2, p. 55-56):



    FATO 1 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO



    Em data a ser esclarecida durante a instrução processual, porém desde novembro de 2020, de modo digital e na residência localizada na Rua Indaial, n. 6595, Ilse, em Ascurra/SC, os denunciados GERSON AUGUSTO BRESSANINI, JANDERSON PADILHA DA SILVA e LEANDRO ALEXON MATOS DA SILVA associaram-se de forma permanente e estável para o fim de praticarem, reiteradamente, o delito de tráfico de drogas, bem como utilizavam imóvel para tal atividade. 



    Para tanto, os denunciados dividiam as tarefas dentro da associação, sendo GERSON o “líder” e responsável pela negociação (aquisição e revenda) da droga. Por sua vez, JANDERSON fazia o transporte do entorpecente entre as cidades e zelava pela logística. Por fim, LEANDRO tinha a missão de armazenar os entorpecentes, além de também auxiliar na negociação da droga. 



    FATO 2 - TRÁFICO DE DROGAS



    Entre os dias 1º e 4 de dezembro de 2020, tendo como destino a residência localizada na Rua Indaial, n. 6595, Ilse, em Ascurra/SC, o denunciado JANDERSON PADILHA DA SILVA transportou para fim de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 222,75kg (duzentos e vinte e dois quilos e setenta e cinco gramas) da substância conhecida como maconha, dividida em 106 (cento e seis) tabletes da cor preta, 8 (oito) fardos de cor azul, 13 (treze) invólucros de cor marrom, 2 (duas) sacolas plásticas de cor branca e 1 (um) tablete partido ao meio de cor marrom. 



    [...]



    FATO 3 - RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DO SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR



    Constatou-se, ainda, que em data incerta, porém entre os dias 1º e 4 de dezembro de 2020, o denunciado GERSON AUGUSTO BRESSANINI adquiriu em proveito próprio, e JANDERSON PADILHA DA SILVA conduziu em proveito alheio, sabendo ser produto de crime, o veículo GM/Onix, placa QJG-0041. Registra-se que o veículo era de propriedade de Joseane Cristina Schmitz Pereira e foi furtado em 23/11/2020, na cidade de Joinville/SC. 



    Além disso, restou constatado que os denunciados GERSON AUGUSTO BRESSANINI e JANDERSON PADILHA DA SILVA, em conluio com LEANDRO, conscientes e voluntariamente, adulteraram sinal identificador do veículo GM/Onix, placa QJG-0041, originalmente emplacado em Blumenau/SC, mediante a inclusão da placa com os caracteres RAJ-5674 do Município de Camboriú/SC.



    O Juízo de origem indeferiu o pedido de nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, decorrente da negativa de ingresso do advogado no presídio com notebook destinado à exibição ao paciente dos vídeos dos depoimentos colhidos no inquérito policial (eDOC. 11, p. 11).



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou a ordem (eDOC. 13, p. 12).



    Em seguida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado pelo Ministro Relator (eDOC. 13, p. 53-55). Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma do STJ lhe negou provimento (eDOC. 13, p. 85). 



    O impetrante afirma que “além do pedido para que fosse oficiado o Presídio Regional de Blumenau/SC, a fim de que a referida unidade carcerária permitisse o ingresso deste causídico com seu notebook — com a finalidade exclusiva de exibir os vídeos dos depoimentos —,foi requerido, também, alternativamente, que, caso não fosse possível o ingresso do notebook, fosse determinado ao referido presídio que disponibilize um computador com acesso à internet na unidade, de modo a permitir a exibição dos vídeos e o acesso integral aos autos pelo Paciente” (eDOC. 1, p. 9).



    Alega que “é verdade que durante o longo período em que permaneceu foragido, o Paciente manteve contato com o advogado Impetrante, porém não de forma frequente, e não teve oportunidade de assistir aos depoimentos extrajudiciais. Isto porque, estando foragido e não desejando ser localizado, evidentemente o Paciente, por óbvio, evitava acessar os autos do processo, justamente para não ter seu endereço IP identificado e, consequentemente, sua localização geográfica revelada. Pelo mesmo motivo, o contato com este advogado era restrito, por receio de ser descoberto pelas autoridades” (eDOC. 1, p. 11). 



    Por fim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da ação penal por cerceamento de defesa e revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Quanto ao pedido de nulidade por cerceamento de defesa, transcrevo trechos do acórdão impugnado:



    De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 776/783), a vedação ao ingresso de aparelhos eletrônicos nas dependências prisionais decorre de normativo administrativo previamente estabelecido, cuja legalidade e aplicabilidade devem ser questionadas pela via processual adequada. Tal restrição não se configura como ato arbitrário, mas como medida de segurança para a preservação da ordem e da disciplina no ambiente prisional. 



    A justificativa para a proibição do ingresso de notebooks na unidade prisional está no risco de ofensa à segregação prisional, uma vez que a introdução de equipamentos eletrônicos pode comprometer a segurança do estabelecimento e facilitar práticas ilícitas. 



    [...]



    A alegação defensiva de que o precedente citado não seria aplicável ao caso, sob o argumento de que trataria apenas do acesso da defesa técnica aos autos, não merece acolhida. Ora, o referido precedente estabeleceu premissas objetivas e de caráter geral, reconhecendo que a negativa de ingresso de notebooks em unidades prisionais não configura cerceamento de defesa quando assegurado à defesa técnica amplo e irrestrito acesso às mídias e peças eletrônicas. 



    A ratio decidendi não se restringe à atuação do advogado, mas repousa na suficiência do acesso técnico-jurídico aos elementos probatórios, de modo a garantir o pleno exercício da ampla defesa sem que seja necessário assegurar, em ambiente prisional, a fruição direta e pessoal das provas. 



    Ademais, conforme já destacado pelo Tribunal de origem, não há nos autos qualquer elemento que comprove que a defesa tenha buscado, junto ao Juiz corregedor do estabelecimento prisional, a realização de atendimento em sala da unidade prisional com acesso a computador. A ausência de tais diligências sugere que a defesa não esgotou os meios disponíveis para assegurar o direito do paciente, o que inviabiliza a alegação de cerceamento de defesa. 



    Com efeito, é dever da parte interessada demonstrar que utilizou todas as vias administrativas e processuais cabíveis antes de invocar eventual nulidade. A inércia em explorar alternativas viáveis, como o agendamento de parlatório virtual ou a solicitação de atendimento em local apropriado com os recursos necessários, compromete a fundamentação da pretensão defensiva e afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. 



    Não fosse isso o bastante, não há qualquer indício de que o paciente tenha sofrido prejuízo concreto em decorrência de suposta e eventual negativa de ingresso do advogado com notebook na unidade prisional. 



    Conforme consignado nos autos, o réu participou regularmente da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que teve a oportunidade de assistir a todos os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantindo-se, assim, o pleno exercício de seus direitos processuais. Ademais, consta a informação de que foi assegurado ao paciente o direito de entrevista reservada com seu advogado, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.



    A alegação de cerceamento de defesa apresentada mostra-se genérica e carece de elementos concretos que demonstrem qualquer prejuízo efetivo ao paciente. Na verdade, os elementos indicam que o pedido formulado possui o claro objetivo de retardar e comprometer o regular andamento da instrução criminal, já suficientemente prejudicada pelo longo período em que o paciente permaneceu foragido, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 25/29). 



    Nesses termos, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a suposta negativa de ingresso do advogado com notebook na unidade prisional não inviabiliza, por si só, o exercício do direito de ampla defesa, especialmente porque não há nos autos qualquer prova de prejuízo concreto suportado pelo paciente.



    Da análise dos excertos citados constata-se que não houve violação ao princípio da igualdade processual, pois os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente estão integralmente documentados nos autos. Ademais, o paciente participou da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que assistiu a todos os depoimentos colhidos em juízo. 



    Portanto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, apresenta-se adequadamente fundamentado, permanecendo justificada a convicção estabelecida.



    As decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    No tocante à revogação da prisão preventiva, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente